Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729240-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Manifesto Construções e Incorporações S/A contra decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0728768-22.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante (ID no 135587155, págs. 1-6). 2. Diante das informações prestadas no ID no 39022307, noticiando o cancelamento do leilão, pois a agravante remiu a dívida, intime-se Manifesto Construções e Incorporações S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer e justificar se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO